Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008340-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM APLICAÇAO DA MULTA.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLANO RECUPERACIONAL – INBOSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART. 50, § 1o, DA LEI 11.105/05 – SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE se EXTINGUIR AS AÇÕES DE COBRANÇA, MONITÓRIAS, EXECUÇÕES E DEMAIS OUTRAS MEDIDAS EM RAZÃO DA NOVAÇÃO DOS DÉBITOS ADVINDA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que suspendeu a decisão que homologou o plano recuperacional, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, conclui-se que a supressão das garantias reais e fidejussórias somente prevalecerá com relação aos credores que aceitarem expressamente tal cláusula.

Noutro ponto, quanto à possibilidade de extinguir as ações de cobrança, monitórias, execuções e demais outras medidas por conta da novação em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial, é juridicamente inviável tal pleito.

A Corte Superior pacificou entendimento de que a homologação do plano recuperacional não impede o prosseguimento das demais ações executórias.

Logo, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
vergastado, de rigor, portanto, a sua manutenção.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1008340-98
.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA e OUTROS
em virtude da decisão monocrática em que deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela instituição financeira
BANCO SAFRA S.A.

Inconformadas, insurgem-se as empresas Agravantes requestando a reforma do
decisum
, ao argumento de que
“
não há o que se falar em nulidade de nenhuma das premissas contidas no Plano de Recuperação Judicial, visto não esbarrar em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 166 do Código Civil de nulidade do negócio jurídico: (i) ser celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (ii) for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (iii) for o motivo determinante, comum a ambas as partes, ilícito; (iv) não revestir a forma prescrita em lei; (v) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade; (vi) tiver por objetivo fraudar lei imperativa, e (vii) ser taxativamente declarado nulo por lei, ou proibir-lhe a prática, sem impor sanção”.

Sustenta que as
“premissas e demais cláusulas também não possuem óbice nas previsões de anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos arts. 138 e ss. do Código Civil, tratando-se, portanto, de negócio jurídico válido”.

Ressalta que
“a decisão assemblear que aprova ou rejeita o plano é soberana e representa um ato negocial, a deliberação dos credores deve ser respeitada, inclusive, no que tange acerca da possibilidade de supressão das garantias, em estrita conformidade com o §2o do art. 49 da Lei 11.101/05”.

Por fim, verbera que
“o plano de recuperação judicial, aprovado pela maioria assemblear, segundo o §2o, art. 49 da Lei 11.101/05, pode prever a supressão das garantias, vinculando indistintamente todos os credores, sem que se vislumbre ilegalidade”.

Sob tais argumentos, requerem o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada para revogar a suspensividade da
decisum
que homologou o plano recuperacional.

Contrarrazões ao ID. 95079491.

Eis o relatório do necessário.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021